Tribunal: TJSP
Processo: 1501593-58.2022.8.26.0603
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-08-04
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Preliminar – Nulidade das provas – Invasão a domicílio – Ilegalidade não verificada – Ação dos policiais que se justifica diante de flagrante delito por tráfico de drogas – Crime permanente – Fundada suspeita arrimada no fato de o acusado ter sido abordado em posse de entorpecentes e tentativa de fuga – Preliminar rejeitada.

Tráfico de Drogas – Desclassificação para artigo 28 da Lei de

Ementa:
Preliminar – Nulidade das provas – Invasão a domicílio – Ilegalidade não verificada – Ação dos policiais que se justifica diante de flagrante delito por tráfico de drogas – Crime permanente – Fundada suspeita arrimada no fato de o acusado ter sido abordado em posse de entorpecentes e tentativa de fuga – Preliminar rejeitada.

Tráfico de Drogas – Desclassificação para artigo 28 da Lei de Drogas – Incabível – Materialidade e autoria suficientemente demonstradas – Finalidade de comercialização comprovada – Condenação mantida.

Resistência – Absolvição – Inadmissibilidade – Materialidade e autoria suficientemente demonstradas – Condenação mantida.

Dosimetria – Tráfico privilegiado – Impossibilidade – Comportamento voltado ao delito – Dedicação à atividade criminosa comprovada – Reincidência e maus antecedentes – Reprimenda mantida – Recurso não provido.

Regime menos gravoso – Impossibilidade – Binômio da reprovabilidade da conduta e suficiência das sanções impostas – Inicial fechado adequado à gravidade concreta do delito e às circunstâncias pessoais do agente – Recurso não provido.

Substituição Pena Privativa de Liberdade por Restritiva de Direitos – Inviável – Desatendidos requisitos do artigo 44 do Código Pena para ambos os crimes.

Recurso improvido.